Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravo de instrumento interposto pela agravante visa à reforma da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e manteve a indisponibilidade de ativos financeiros bloqueados a título de astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer consistente no custeio integral de procedimento de prostatectomia radical robótica.
2. Fatos relevantes. (i) O juízo de origem, no processo no 0711896-29.2025.8.07.0009, determinou que a operadora arcasse com todos os custos do procedimento cirúrgico indicado pelo médico do agravado, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento; (ii) a agravante foi regularmente intimada a cumprir a tutela de urgência por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, tomando ciência do expediente em 14/05/2025; (iii) a operadora alegou ter indicado clínica conveniada e agendado consulta pré-operatória, comunicando o beneficiário via WhatsApp, porém não logrou comprovar a efetiva comunicação ao destinatário; (iv) o agravado não compareceu à consulta, mas sustentou que a autorização do procedimento não foi plenamente concedida; (v) o juízo de origem rejeitou a impugnação, manteve o bloqueio de R$ 50.000,00 e converteu a indisponibilidade em penhora; (vi) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática de 16/12/2025 (ID 79612648); (vii) a agravante interpôs agravo interno contra o indeferimento do efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é viável, ou não, o afastamento da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e manteve o bloqueio de R$ 50.000,00 a título de astreintes pelo alegado descumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, de acordo com os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. Comprovação do cumprimento da obrigação de fazer. A obrigação imposta à agravante era clara: custear integralmente o procedimento de prostatectomia radical robótica, assegurando ao beneficiário o tratamento necessário dentro do prazo clínico recomendado. Para que se pudesse reconhecer o adimplemento, era indispensável a demonstração inequívoca não apenas da disponibilização formal de prestador credenciado, mas da efetiva viabilização do acesso do beneficiário ao tratamento. No caso, a tela de WhatsApp juntada aos autos (ID 253325032 dos autos principais 0711896-29.2025.8.07.0009) sequer indica os dados do destinatário da mensagem, o que impede a aferição de que o agravado foi efetivamente comunicado do agendamento. O ônus de comprovar o cumprimento incumbia à executada, nos termos do art. 373, II, do CPC, e esse ônus não foi satisfatoriamente cumprido.
6. Regularidade das astreintes e proporcionalidade do valor. As astreintes têm natureza coercitiva e visam induzir o cumprimento da ordem judicial, conforme o art. 537 do CPC. No presente caso, a obrigação descumprida envolvia procedimento cirúrgico de alta complexidade, de caráter urgente e essencial à saúde e à vida do agravado. A multa foi fixada em R$ 1.000,00 diários, com limite de R$ 50.000,00 — valor que, conforme apurado no juízo de origem, corresponde a apenas 42% acima do custo do tratamento que a própria operadora deveria ter custeado, estimado em R$ 35.080,00. Diante da natureza da obrigação, do risco à saúde do beneficiário e do grau de descaso evidenciado nos autos, o montante acumulado não se revela manifestamente desproporcional, não havendo razão para sua revisão nesta sede recursal.
7. Ausência dos requisitos para reforma da decisão. Não se demonstrou, com a profundidade necessária, que a operadora cumpriu integralmente a determinação judicial antes do bloqueio dos valores, nem que o suposto não comparecimento do beneficiário à consulta ocorreu por desídia exclusivamente imputável a ele, especialmente diante da falha probatória quanto à comunicação do agendamento. A execução provisória seguiu seu curso regular, com fundamento em ordem judicial válida e descumprimento não ilidido pela agravante.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento DESPROVIDO. Agravo interno PREJUDICADO.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.